Tribunal: TJDFT
Processo: 0700487-78.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700487-78.2019.8.07.0005 RECORRENTE: GERALDA LIBANO ESTEVES RECORRIDO: ROSENVAL DA ROCHA MACHADO, BERCHOLINA ESTEVES DE AZEVEDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial, sem indicação do permissivo constitucional em que se fundamenta, interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA PARTE AUTORA. PROCURAÇÃO A ROGO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há necessidade da procuração concedida por analfabeto (ou pessoas sem condições de subscrever o mandato) ser confeccionada por instrumento público em cartório extrajudicial. No entanto, aprocuração ad judicia concedida ao advogado precisa, obrigatoriamente, estar assinada por duas testemunhas, consoante determina o artigo 595 do Código Civil. 2.. Determinada a regularização da representação processual da autora, consubstanciada na apresentação de mandato assinado a rogo, subscrito por duas testemunhas, o descumprimento autoriza a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos artigos 76, § 1o, I c/c 485, IV, todos do Código de Processo Civil. Além disso, por ser matéria de ordem pública, é cognoscível a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo magistrado. 3. Apelo conhecido e não provido. O recorrente, em suas razões, limita-se a fundamentar o recurso no artigo 112 do Código Civil. Deixa, contudo, de demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada teria violado referida norma legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia curso ao inconformismo, uma vez que "A mera menção a dispositivos de lei federal ou mesmo a narrativa acerca da legislação que rege o tema em debate, sem que se aponte concretamente a contrariedade ou a negativa de vigência pelo julgado recorrido, não preenchem os requisitos formais de admissibilidade recursal. Necessário que a insurgente estabeleça, com a precisão necessária, transparência e objetividade correspondentes, a razão pela qual considera cada dispositivo de lei federal afrontado pelo acórdão recorrido" (AgInt no REsp 1380785/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029